Tribunal: STF
Processo: Pet 10622
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição em favor de Cesar Jesus de Mello Sosa distribuída a mim por prevenção à Ext. 1707/DF, com pedido para que seja suspenso o processo de extradição.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente.



    Bem examinados os autos, o pedido não comporta seguimento.



    Constato que as alegações aqui trazidas são apenas repetição daquelas já sustentadas na peça defensiva juntada à extradição. Convém anotar, por relevante, que o pedido extradicional foi julgado procedente, à unanimidade, em decisão da Segunda Turma cuja ementa ora reproduzo:



    “Ementa: EXTRADIÇÃO. DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. GOVERNO DO URUGUAI. CRIME DE HOMICÍDIO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO LEI URUGUAIA. COMPETÊNCIA DO ESTADO REQUERENTE. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE NACIONALIDADE BRASILIERA. AÇÕES PENAIS PENDENTES NO BRASIL. CAUSA NÃO IMPEDITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO.



    I A Lei de Migração (Lei 13.445/2017), combinada com o Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul são as balizas principais que ditam o  due process of law  neste pleito.



    II- Em matéria de extradição, o juízo cognitivo é limitado às suas legalidades formais (Ext. 1510, Rel. Min. Cármen Lúcia; Ext. 1530, Rel. Min. Luiz Fux), devido à subsistência, entre nós, do sistema de contenciosidade limitada, o qual circunscreve o  thema decidendum  nas ações de extradição passiva à análise dos pressupostos e das condições inerentes ao pedido formulado pelo Estado estrangeiro, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Ext. 1.145, de relatoria do Ministro Celso de Mello).



    III- Consta dos autos que o extraditando é procurado para que responda pela prática do crime de homicídio especialmente agravado (arts. 60, 130 e 311, item 2 do Código Penal uruguaio), tipificado no Brasil no art. 121 do Código Penal.



    IV- A existência de condenações ou ações penais perante a justiça brasileira não constitui fato impeditivo da extradição, ficando a entrega condicionada à extinção do feito ou ao cumprimento da pena no Brasil, sem prejuízo do juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo (art. 95 da Lei de Migração).



    V- Observa-se que o extraditando tem reiteradamente ajuizado ações de opção de nacionalidade tentando ilidir o que as provas juntadas aos autos afirmam sem qualquer pecha de dúvida a respeito da sua nacionalidade uruguaia. Desse modo, há de se reconhecer que o extraditando não possui documento válido que comprove sua alegada nacionalidade brasileira. Ademais, o Estado requerente apresentou esclarecimentos no sentido de que o extraditando possui nacionalidade uruguaia.



    VI- Presente a dupla tipicidade, pois o delito imputado ao extraditando possui previsão correspondente em nosso ordenamento, na forma art. 121 do Código Penal. Constata-se, mais, que a pretensão executória não está prescrita segundo a lei brasileira, tampouco na forma da legislação alienígena, consoante informado pelo Estado requerente.



    VII- O extraditando está sujeito a julgamento no País de origem por órgãos do Poder Judiciário que se conformam às exigências impostas pelo princípio do juiz natural, em tudo compatíveis com as diretrizes que esta Suprema Corte tem firmado a propósito de tão relevante postulado constitucional.



    VIII- Pedido de extradição que se julga procedente, condicionada a entrega aos compromissos do art. 96 da Lei 13.445/2017.”



    No mais, observo ter havido abundância de teses e memoriais defensivos, aptos a influenciar toda a prestação jurisdicional com verticalidade, garantindo ao extraditando a amplitude de defesa, em cumprimento aos ditames constitucionais aplicáveis ao caso. 



    Em face do exposto, considerando que a extradição já foi julgada procedente pela Segunda Turma, à unanimidade, após o exame exaustivo de todas as teses ora aduzidas neste incidente, julgo prejudicado o presente feito.



    Transitado em julgado, arquivem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator